Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719808-14.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORENGILSON SANTANA GOMES RECORRIDO: MAP - REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CLARA MARIA DA CONCEICAO MOURA E SILVA DECISÃO Instado a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, o recorrente manteve-se inerte. Reconheço a deserção do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 31 do RITR. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator